Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-85.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8004181-85.2021.8.05.0088 Origem: Guanambi (Vara do Júri) Recorrente: Jeremias Ferreira dos Santos Silva Nascimento Defensora Pública: Mariana Monteiro Costa Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Maurine Meira Cardoso de Castro Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL), DO CP. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRECIPITAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE O EVENTO CRIMINOSO FOI DEFLAGRADO POR SIMPLES SUPOSIÇÃO DE UMA DISCUSSÃO. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8004181-85.2021.805.0088 da Vara do Júri da Comarca de Guanambi-BA, tendo como Recorrente Jeremias Ferreira dos Santos Silva Nascimento e Recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo improvido, pelas razões expostas: